Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGUROS NÃO CONTRATADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando-se a condenar a ré à devolução, em dobro, do valor pago a título de seguro não contratado, sem, contudo, acolher o pleito de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de seguros não contratados no cartão de crédito configura abalo moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de pessoa idosa e com baixa escolaridade, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, sobretudo quando não demonstradas consequências relevantes decorrentes da cobrança indevida, como comprometimento da subsistência, alteração significativa na qualidade de vida ou inadimplemento de outras obrigações.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de ofensa concreta a direito da personalidade, não enseja reparação por dano moral (TJDFT, Acórdãos 2011024, 2005629 e 1729779).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$500,00 (quinhentos reais). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011024, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 13/06/2025; Acórdão 2005629, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 30/05/2025; e Acórdão 1729779, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/07/2023.